Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-18.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PROFISSIONAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 42, estabelece que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado “que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.
2. A perícia realizada nos autos demonstrou de forma irrefutável a incapacidade total e permanente da autora para o trabalho. Em que pese a possibilidade de reabilitação, o laudo foi assertivo em atestar que a apelada não tem condições de exercer atividade bancária, o que inviabiliza o seu retorno, uma vez que, diante da impossibilidade de se adequar a outra função que não seja bancária, a medida acabaria por ensejar a demissão da apelada da Instituição a que está vinculada.
3. Na hipótese, embora esteja a autora sem trabalhar desde 2015 e com benefício ativo desde 2016, nenhuma medida de reabilitação profissional foi adotada. Esse longo período milita em favor da apelada, visto que, com o avanço da idade e das comorbidades que se agregaram ao seu quadro clínico, atestadas no laudo, tornou-se inviável a sua reinserção no mercado de trabalho. Tal realidade demonstra a impossibilidade, no caso concreto, de reabilitação da apelada, atraindo, assim, todos os requisitos exigidos pela lei de regência para a concessão do benefício, vale dizer, a constatação da incapacidade total e permanente e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42, da Lei n. 8.213/1991).
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão do benefício, além da constatação dos requisitos previstos no art. 42 da Lei 8.213/1991, o magistrado deve considerar também outros aspectos relevantes, como, por exemplo, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.
5. Apelação conhecida e desprovida.